Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL LINZMAYER (agravante/autor) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão de contrato n.o 0706361-85.2021.8.07.0001 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos (ID 26300295): (...) Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIEL LINZMAYER em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que adquiriu junto à requerida consórcio imobiliário, sendo contemplado com sua carta de crédito em 2016. Aduz que, na referida Carta, restava um saldo devedor de R$ 369.356,40, a serem pagos em 172 parcelas de R$ 2.154,00, sendo que a primeira vencia em 10/02/2016. Narra que, após o pagamento de 62 parcelas, o saldo devedor permanece praticamente inalterado. Aduz que a atualização do saldo devedor está sendo realizado de forma irregular pelo requerido, haja vista que, segundo o contrato, não incidiria juros sobre o valor contratado. Requer, assim: (...) b) A concessão, inaudita altera parte, da Antecipação da Tutela, concedendo ao Autor o direito a depositar em juízo as parcelas revisadas, aplicadas o índice correto, durante o trâmite da ação judicial. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao autor neste primeiro momento. A alegada abusividade das cláusulas contratadas não pode ser verificada de plano, neste juízo inicial. De melhor sorte, também não se mostra possível constatar, em cognição sumária, a alegada irregularidade na aplicação, pelo requerido, dos índices considerados ilegais pelo autor. Destaque-se que o simples ajuizamento de Ação Revisional não afasta eventual mora do requerente nem lhe permite o depósito dos valores que entende corretos. Neste sentido: (...) Deve-se privilegiar, assim, neste primeiro momento, o que restou contratado entre as partes. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 26300291), o agravante, em suma, alega que, em 2016, foi contemplado com o consórcio imobiliário agravado, para aquisição da casa própria, em que seriam pagas 172 (cento e setenta e duas) parcelas no valor de R$2.154,00 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais). Aduz que, embora o contrato preveja apenas correção pelo índice INCC e acréscimo de taxas de administração, após o pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas, o saldo devedor permanece praticamente o mesmo, razão pela qual entende que tem ocorrido incidência indevida de juros ou que a atualização está sendo realizada de forma a prejudicar o consumidor. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que ocorra a revisão antecipada do contrato e para que o agravante deposite em juízo o valor que entende devido. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar de antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, não obstante a fundamentação apresentada pelo autor/agravante, não vislumbro, por ora, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista que a relação jurídica existente entre as partes é orientada pelo contrato livremente pactuado, que somente pode ser revisto em juízo se tais disposições violarem as normas do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil ou de outras legislações e regulamentos aplicáveis ao referido contrato. Assim, considerando que, em princípio, o contrato é válido e expressa a livre vontade das partes, a análise da alegação de cobrança de juros abusivos não pode ser realizada de forma prematura, uma vez que depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Quanto ao pedido de realizar o depósito em juízo do valor da contraprestação que entende como devido, sem a incidência dos juros contratuais eventualmente abusivos, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. A negativa de realização do depósito judicial pretendido pelo agravante não tem o condão de gerar perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Assim, não preenchidos os requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.